Tribunal: TJSP
Processo: 2032673-12.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM DENEGADA.